Tribunal: TJDFT
Processo: 0719137-32.2022.8.07.0018
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0719137-32.2022.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DISTRITO FEDERAL APELADO: HANNA JABER CARDOSO D E C I S Ã O Em razão da aposentadoria do Desembargador João Luís Fischer Dias, os autos foram redistribuídos a esta Relatoria, conforme art. 82, I, do RITJDFT, e conclusos ao gabinete em 13/09/2023. Trata-se de apelação cível interposta pelo DISTRITO FEDERAL contra a r. sentença proferida pelo i. Juízo da 6a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, que, nos autos da ação ajuizada por HANNA JABER CARDOSO em desfavor do apelante, julgou procedente o pedido, nos seguintes termos (ID 48561939): Ante o exposto, com fulcro no artigo 487, inciso I, do CPC, resolvo o mérito e JULGO PROCEDENTES os pedidos da parte autora para condenar o Distrito Federal ao pagamento à parte autora dos adicionais de insalubridade no período entre setembro de 2017 e agosto de 2022. Venham os cálculos na forma do artigo 509, §2o, do CPC. Condeno o Distrito Federal em honorários advocatícios sucumbenciais no montante 10% do valor da condenação, nos termos do artigo 85, §3o, inciso I, do CPC. Isento de custas. Sentença não sujeita à remessa necessária. Nada sendo requerido após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos com as cautelas de praxe. Sentença registrada eletronicamente. Publique-se. Intimem-se. Em suas razões recursais, o apelante sustenta a necessidade de reforma da sentença, aduzindo que a autora não produziu prova pericial hábil a desconstituir a motivação do ato administrativo que indeferiu a sua pretensão. Afirma que, ao sanear o feito, o juízo de origem fixou que o ônus da prova é da parte autora. Esclarece que a conclusão da sentenciante de que a autora trabalhou no mesmo local não tem o condão de substituir a prova pericial, sobretudo porque tal medida é contrária à perícia realizada no local. Ressalta que, “embora o local de trabalho seja o mesmo, as condições não necessariamente eram idênticas em 2022 e no período noticiado na r. sentença” (ID 48561941, pág. 5). Cita precedente do Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que o termo inicial do adicional de insalubridade corresponde à data do laudo em que o perito reconhece o exercício de atividade insalubre por parte do servidor. Discorre acerca da incidência, ao caso, da Lei Complementar 840/2011, apontando “a insuficiência da presunção - mesmo local de trabalho - de concretização dos requisitos para a concessão do adicional, sendo imperiosa a produção da prova pericial, que não foi requerida pela parte autora, ora recorrida” (ID 48561941, pág. 16). Requer, por fim, o conhecimento e o provimento da apelação, para que seja julgado improcedente o pedido autoral. Sem preparo, por isenção legal. Contrarrazões, ao ID 48561944, no bojo da qual a apelada postula o não conhecimento do recurso, tendo em vista a ocorrência de inovação recursal; e, no mérito, o desprovimento do apelo. Oportunizado o contraditório, o apelante se manifestou, ao ID 53754719. É o relatório. Decido. DA PRELIMINAR DE INOVAÇÃO RECURSAL A apelada suscita, nas contrarrazões de ID 48561944, como questão preliminar, a ocorrência de inovação recursal, defendendo que a apelação interposta pelo réu não deve ser conhecida. Assiste razão à recorrida. De uma leitura atenta dos autos, verifica-se que, regularmente citado, o Distrito Federal apresentou a contestação de ID 48561927, na qual sustentou a ocorrência de prescrição, ao argumento de que, “entre os créditos cobrados e o suposto reconhecimento administrativo, já se passaram mais de 05 (cinco) anos do art. 1o do Decreto 20.910/1932” (ID 48561927, pág. 2). Além dessa tese, arguiu, como preliminar de mérito, a falta de interesse processual, sob o viés do interesse-adequação. Quanto ao ponto, argumentou que, conforme informado pela autora, o acerto financeiro em tela consta de pedido de pagamento já registrado na Secretaria, de modo que aquele órgão já teria solicitado liberação de folha suplementar, sendo certo que o pagamento só não teria ocorrido por falta de disponibilidade orçamentária. Esclareceu que a Administração já estaria em vias de efetivar o pagamento das diferenças postuladas, ressaltando que, “uma vez tendo a Autora comprovado que houve reconhecimento administrativo do pedido, o meio processual eleito por ela para fazer valer seu direito é impróprio, qual seja, o processo de conhecimento” (ID 48561927, pág. 7). Por fim, requereu “a extinção do feito sem julgamento do mérito, nos termos do artigo 337, XI, do CPC ante a ausência de interesse de agir. Subsidiariamente, que seja declarada a PRESCRIÇÃO TOTAL das parcelas pleiteadas” (ID 48561927, pág. 8). Na sequência, em decisão de ID 48561935, a il. juíza condutora do feito afastou a tese da prescrição e rejeitou a preliminar de ausência de interesse processual. De sua vez, ao julgar procedente o pedido, a sentenciante apresentou os seguintes fundamentos (ID 48561939): [...] A pretensão da parte autora é de ser indenizada pelo período trabalhado em condições insalubres sem receber o adicional respectivo, haja vista o posterior reconhecimento administrativo do direito ao recebimento de adicional de insalubridade. Nota-se que a parte autora alegou que trabalha no mesmo local e em iguais condições desde 2015, contudo, o Distrito Federal apenas reconheceu a insalubridade das condições de trabalho em setembro de 2022, momento em que passou a pagar o referido adicional, conforme se observa no Contracheque ID 145625981. Dessa forma, como não houve impugnação ao mérito por parte do Distrito Federal, é incontroverso que a autora trabalhou em condições insalubres desde a sua posse em 2015, porém, apenas começou a receber os adicionais de insalubridade a partir de setembro de 2022. Corroborando com a tese da parte autora, a redação da Lei 8.112/90 não restringe a insalubridade à elaboração do laudo. O mero fato de o servidor trabalhar em lugar insalubre já lhe garante o respectivo adicional de insalubridade. Confira-se: Art.68. Os servidores que trabalhem com habitualidade em locais insalubres ou em contato permanente com substâncias tóxicas, radioativas ou com risco de vida, fazem jus a um adicional sobre o vencimento do cargo efetivo. § 1o O servidor que fizer jus aos adicionais de insalubridade e de periculosidade deverá optar por um deles. § 2o O direito ao adicional de insalubridade ou periculosidade cessa com a eliminação das condições ou dos riscos que deram causa a sua concessão. Nesse sentido são os seguintes julgados do TJDFT: Irrelevante a presença de Laudo Técnico para o pagamento de adicional de insalubridade, em local reconhecidamente insalubre diante das provas em tal sentido e ausência de outras em contrário. O adicional de insalubridade é devido quando comprovada a lotação do Autor, nos períodos pleiteados, em local de trabalho insalubre, reconhecido pelo Requerido, que pagou adicional em períodos posterior ou anterior ao reclamado. (APC 1-46554-8, Rel. Des. Lécio Resende). 02. Apelação desprovida. Unânime. (20010110351983APC, Relator ROMEU GONZAGA NEIVA, 5a Turma Cível, julgado em 19/05/2003, DJ 10/09/2003 p. 65) ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. SLU. AGENTE DE FISCALIZAÇÃO. PROVA. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. PERÍCIA. CARÁTER DECLARATÓRIO. RETROATIVIDADE. PRESCRIÇÃO. CONTAGEM. HONORÁRIOS. SUCUMBÊNCIA. I - Em não se tratando de dívida da Fazenda Pública advinda de ato ilícito ou de abuso de direito o prazo prescricional é de 5 anos, consoante art. 1o do Decreto-Lei 20.910/32 e do art. 1o-C da Lei 9.494/97. II - O enunciado 326 da Súmula do colendo STJ é inaplicável ao processo em que se pleiteia adicional de insalubridade, pois enquanto o valor da condenação de danos morais fica sujeita ao juízo do magistrado, o valor do adicional é estabelecido em percentual, tarifado por lei. III - Tendo autor demonstrado o fato constitutivo do direito alegado, não há falar-se em falta de prova a dar pela improcedência de seu pedido. IV - A perícia que conclui pela existência de condições laborais insalubres não é, a toda evidência, constitutiva, como se dela em diante é que houvesse insalubridade; na verdade, o traço do laudo é declaratório, uma vez que meramente constata situação preexistente, cuja duração se sujeita a prova. V - Negou-se provimento ao recurso do réu e deu-se parcial provimento ao recurso dos autores.”(20060111032846APC, Relator JOSÉ DIVINO DE OLIVEIRA, 6a Turma Cível, julgado em 29/09/2010, DJ 07/10/2010 p. 204) Desse modo, o pedido deve ser acolhido, respeitado o prazo prescricional de cinco anos, conforme já reconhecido pela autora na própria inicial. Sendo assim, a condenação do Distrito Federal é medida que se impõe, devendo indenizar a autora nos valores referentes ao adicional de insalubridade no período entre setembro de 2017 e agosto de 2022, em razão da interrupção da prescrição ao reconhecer o direito do devedor, nos termos do artigo 202, inciso VI, do CC. A par dessa realidade, em evidente inovação recursal, o apelante vem postulando a reforma da sentença para que o pedido autoral seja julgado improcedente. Afirma que, em ônus que lhe competia, a autora não teria produzido prova pericial; e que a conclusão da sentenciante de que a requerente trabalhou no mesmo local não tem o condão de substituir a perícia. Argumenta que, “embora o local de trabalho seja o mesmo, as condições não necessariamente eram idênticas em 2022 e no período noticiado na r. sentença” (ID 48561941, pág. 5). Todavia, essas teses de defesa são novas e totalmente contrárias àquelas deduzidas na contestação, tal qual acima consignado. Frise-se que, nos termos do art. 336 do CPC, “Incumbe ao réu alegar, na contestação, toda a matéria de defesa, expondo as razões de fato e de direito com que impugna o pedido do autor e especificando as provas que pretende produzir”. Portanto, se as teses jurídicas não foram suscitadas pelo requerido perante o d. magistrado de origem no momento processual adequado, não podem ser deduzidas somente nesta instância recursal. Nesse descortino, o enfretamento do tema apenas nesta instância revisora constitui verdadeira inovação recursal, o que não se admite, sob pena de violação ao duplo grau de jurisdição e de supressão de instância. No mesmo sentido, eis julgados deste eg. TJDFT: APELAÇÃO CÍVEL. NÃO CONHECIMENTO. ALEGAÇÃO DE INTEMPESTIVIDADE DA CONTESTAÇÃO. INOVAÇÃO RECURSAL. NULIDADE DE ALGIBEIRA. PRELIMININAR DE LEGITIMIDADE PASSIVA. INEXISTÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. RAZÕES RECURSAIS DISSOCIADAS DAS LANÇADAS NA SENTENÇA. IMPOSSIBILIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA EM SEDE RECURSAL. PEDIDO DE REFORMA EM CONTRARRAZÕES. VIA INADEQUADA. 1. É inviável o conhecimento do recurso em relação às matérias não suscitadas e apreciadas na origem, por se tratar de inovação recursal, sob pena de supressão de instância e de violação ao duplo grau de jurisdição. [...] 8. Apelação não conhecida. (Acórdão 1780878, 07280150220198070001, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 3/11/2023, publicado no PJe: 14/11/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada. Grifou-se.) APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REGRESSO. PRELIMINAR DE INOVAÇÃO RECURSAL. ACOLHIDA. IMÓVEL ADQUIRIDO EM LEILÃO. DESPESAS CONDOMINIAIS. RESPONSABILIDADE DO PROPRIETÁRIO ORIGINAL. PERMANÊNCIA IRREGULAR NO IMÓVEL. INÉRCIA DO ARREMATANTE. AUSÊNCIA DE PROVAS. DIREITO DE REGRESSO. LEGÍTIMO. SENTENÇA MANTIDA. 1. A inovação de tese jurídica em sede de apelação não é admitida, por configurar supressão de instância e afronta ao princípio do duplo grau de jurisdição e do contraditório e ampla defesa. 1.1. O pedido subsidiário do réu/apelante foi apresentado somente nesta instância recursal, sob nova tese, não estando em consonância com o pleito inicial do réu, o que caracteriza inovação recursal quanto ao ponto. 1.2. Preliminar de inovação recursal acolhida. Recurso não conhecido quanto ao pedido subsidiário do apelante. [...] 8. Preliminar de inovação recursal acolhida. Recurso conhecido em parte e improvido. (Acórdão 1416536, 07077015920208070014, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 20/4/2022, publicado no DJE: 3/5/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada. Grifou-se.) CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE CONTRATUAL C/C INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E RESTITUIÇÃO EM DOBRO DAS PARCELAS. ILEGITIMIDADE PASSIVA. INOVAÇÃO RECURSAL. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. PRECLUSÃO. NÃO CONHECIMENTO. MÉRITO. CONTRATO DE ADESÃO A CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC). DOCUMENTO NÃO JUNTADO AOS AUTOS. TAXAS CONVENCIONADAS. INEXISTÊNCIA DE INFORMAÇÃO ADEQUADA. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. ILÍCITO CIVIL CARACTERIZADO. DEVOLUÇÃO EM DOBRO DAS PARCELAS PAGAS. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS MAJORADOS. 1. A preliminar de ilegitimidade passiva não foi suscitada na primeira instância, nem apreciada pelo juízo de origem, ensejando o reconhecimento da preclusão, que alcança também as matérias de ordem pública. 1.1. Eventual apreciação pela instância revisora, de matéria não deduzida no Juízo de origem, implicaria supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição. Preliminar não conhecida. 2. Em conformidade com os artigos 434 e 435 do Código de Processo Civil, incumbe às partes instruir os autos com os documentos comprobatórios do direito alegado, somente sendo admitida a juntada posterior se comprovada a impossibilidade de apresentá-lo no momento oportuno. 2.1. A despeito de ter o apelante colacionado, no bojo das razões recursais, cópia de uma ficha cadastral que teria sido assinada pela consumidora, não restou comprovada a impossibilidade de apresentá-la no momento oportuno, motivo pelo qual tal documento não pode ser levado em consideração para fins de análise da pretensão recursal, sob pena de supressão de instância e de cerceamento de defesa. 3. [...] 4. Recurso parcialmente conhecido e não provido. Honorários recursais majorados.(Acórdão 1412250, 07238356920218070001, Relator: CARMEN BITTENCOURT, 1a Turma Cível, data de julgamento: 6/4/2022, publicado no PJe: 12/4/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada. Grifou-se.) Cumpre ainda registrar que, intimado por esta Relatora acerca da preliminar de inovação recursal, o apelante refutou a alegação, afirmando que se trata de questão evidentemente jurídica, na medida em que a parte não pode receber valores pretéritos sem laudo pericial (ID 53754719). Todavia, esse argumento não tem o condão de viabilizar o conhecimento do mérito da apelação, notadamente porque, na fase de conhecimento, não houve nenhuma impugnação do Distrito Federal, quanto ao fato de que a “autora trabalhou em condições insalubres desde a sua posse em 2015, porém, apenas começou a receber os adicionais de insalubridade a partir de setembro de 2022”, conforme bem ponderou a sentenciante (ID 48561939). Em se considerando, portanto, que nenhuma das teses trazidas no recurso foram deduzidas na origem e, por essa razão, não analisadas pelo Juízo a quo, resta configurada a inovação recursal, a obstar o avanço no mérito da apelação. Forte nessas razões, com fulcro no art. 932, inciso III do CPC, acolho a preliminar suscitada nas contrarrazões de ID 48561945 e NÃO CONHEÇO DO RECURSO porquanto manifestamente inadmissível. Com fulcro no art. 85, § 11, do CPC e por força da orientação firmada pelo c. STJ no julgamento do AgInt nos EREsp 1.539.725/DF, majoro os honorários recursais em 2%, totalizando 12% sobre o valor da condenação. Preclusas as vias impugnativas, baixem os autos ao Juízo de Origem. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 29 de novembro de 2023. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora